Tribunal: TJMT
Processo: 1020133-97.2024.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020133-97.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ALT DE OLIVEIRA - CPF: 071.556.251-75 (APELANTE), KELVHINN DE SOUZA - CPF: 018.760.352-93 (APELADO), THALYTA ADASSA ALT FERNANDES - CPF: 050.774.081-57 (APELANTE), RAIMUNDA DALGIZA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 906.403.812-00 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes,

fixando penas privativas de liberdade em regime inicial fechado e indenização mínima em favor da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes de autoria para sustentar a condenação de um dos apelantes; (
ii
) se a valoração negativa da culpabilidade configura bis in idem na dosimetria da pena; e (
iii
) se é possível a manutenção da indenização mínima fixada na sentença sem pedido expresso da acusação.

III. Razões de decidir

3.
O conjunto probatório formado por palavra firme da vítima, reconhecimento pessoal e fotográfico realizado nos termos do art. 226 do CPP, imagens de câmeras de segurança e prova testemunhal é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

4. Não há
irregularidade
no reconhecimento quando observado o procedimento legal
previsto no art. 226 do CPP.

5. A valoração negativa da culpabilidade fundada no cometimento do delito durante cumprimento de pena somente se justifica quando comprovado que o réu já estava efetivamente em execução penal à época dos fatos, o que não se verifica em relação a um dos apelantes.

6.
A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso do Ministério Público ou da vítima,
com indicação de valor,
sob pena de violação ao contraditório e
à
ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.

2. A valoração negativa da culpabilidade com fundamento no cometimento do crime durante cumprimento de pena exige que o réu já est
eja
efetivamente em execução penal, sob pena de
bis in idem.

3. A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP depende de pedido expresso da acusação ou da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CP, art. 61, I e II, “c”; CPP,
arts
. 226, 387, IV e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1024628-10.2024.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 16/12/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/3/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GABRIEL ALT DE OLIVEIRA

THALYTA ADASSA ALT FERNANDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL ALT DE OLIVEIRA
e
THALYTA ADASSA ALT FERNANDES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal n. 1020133-97.2024.8.11.0042, julgou procedente a denúncia para
condená-los
como incursos nas sanções do
art. 157, §2o, II e §2o-A, I c/c art. 61, incisos I e II, alínea
c
, ambos do Código Penal
, sendo
GABRIEL
apenado com
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, mais o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, enquanto
THALYTA
restou sancionada com
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, mais o pagamento de

35 (trinta e cinco) dias-multa, ambos em regime inicialmente
fechado
, cumulados, outrossim, com a condenação solidária ao pagamento de reparação mínima à vítima no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do art. 387, IV, do CPP (sentença ID 317274468).

Nas razões recursais conjuntas (ID 317274489), a Defensoria Pública requer: a) a
absolvição
do apelante
GABRIEL ALT DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do CPP e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando a fragilidade probatória em relação à autoria delitiva, haja vista a irregularidade no reconhecimento realizado pela vítima; b) a
revisão da pena-base de

ambos os réus
, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial da "culpabilidade", com reflexos na pena de multa, ou mediante a redução do incremento operado, fixando-a em patamar próximo ao mínimo legal, e; c) o
afastamento
da
indenização por danos materiais
, prevista no art. 387, IV, do CPP.

Em contrarrazões (ID 317274492), o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 328041376, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para afastar o desabono conferido à "culpabilidade" do apelante
GABRIEL ALT DE OLIVEIRA
na primeira fase dosimétrica, com
providência de ofício
destinada a readequar para R$ 8.880,00 (oito mil, oitocentos e oitenta reais) o valor da reparação mínima dos danos materiais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
31727447
4
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia
26 de março de 2024
,

por volta das 13h34, no interior do salão de beleza situado
na

r
ua das
Carnaúbas
, n. 23,
b
airro Jardim das Palmeiras,
em
Cuiabá/MT,
GABRIEL ALT DE OLIVEIRA
e
THALYTA ADASSA ALT FERNANDES
, previamente ajustados
com terceiro
não identificado, mediante dissimulação
,
violência e grave ameaça
e
com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, coisa
s
alheia
s
móve
is

avaliad
a
s em R$ 8.880,00 (oito mil oitocentos e oitenta reais),
consistentes em produtos e equipamentos diversos para uso no estabelecimento
,

pertencentes à vítima

Raimunda
Dalgiza
Ferreira do Nascimento
.

Em suma, a
inicial acusatória
traz o seguinte contexto fático:

“(...)

Segundo restou apurado, na data e hora retromencionadas, os denunciados GABRIEL ALT DE OLIVEIRA e THALYTA ADASSA ALT FERNANDES se dirigiram abordo de um veículo VW/Voyage, branco, até o salão de belezas da vítima Raimunda
Dalgiza
Ferreira do Nascimento,
situado à Rua das
Carnaubas
, n. 23, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta urbe e comarca. Ao chegarem no salão, os denunciados THALYTA e GABRIEL desceram do veículo e foram até a porta do estabelecimento comercial e chamaram a vítima para abrir a porta.

A denunciada THALYTA, visando ocultar o desígnio criminoso e fazer com a vítima achasse, erroneamente, que se tratava de uma cliente, estava com uma touca de banho na cabeça. A dissimulação usada por THALYTA funcionou,
pois
a vítima Raimunda
Dalgiza
, ao ver que a denunciada estava de touca, achou que a ela queria fazer algum procedimento em seu salão e abriu a porta para os denunciados.

No momento em que
a vítima abriu a porta, a denunciada THALYTA a empurrou e o denunciado GABRIEL, que vinha atrás da denunciada, sacou uma arma de fogo e apontou na direção de Raimunda
Dalgiza
.

Ambos os denunciados empurraram novamente a vítima, que derrubou de seu colo o seu cachorro estimação, momento em que a vítima entrou em luta corporal com GABRIEL, visando pegar seu cachorro e apertar o botão do pânico, que ficava junto a chave da porta, todavia os esforços foram em vão.

Os denunciados entraram no salão e ordenaram à vítima que lhes entregasse o dinheiro que tinha, entretanto Raimunda
Dalgiza
afirmou que não tinha dinheiro no local.

Os denunciados colocaram a vítima na sala de estética que fica próxima da porta principal, GABRIEL foi para frente da porta de acesso ao salão e ficou guardando o local, enquanto THALYTA foi para o interior do estabelecimento e passou a subtrair objetos de valor. Neste ínterim, a vítima começou a gritar e em contrapartida os denunciados ordenaram que ela se calasse sob a ameaça de que, em caso contrário, iriam matá-la com um disparo de arma de fogo, o que fez com que Raimunda
Dalgiza
ficasse quieta.

Em seguida, a denunciada THALYTA passou a colocar em um saco plástico preto, os seguintes
ítens
subtraídos do local, 01 (uma) mochila de cor preta, avaliada em R$80,00, 01 (um) baby
liss
avaliado em R$250,00, 01 (um) secador marca
Taiff
cor dourada avaliado em R$800,00, 01 (uma) chapinha da marca Extreme avaliada em R$850,00, 01 (um) celular marca
Xiaomi, cor dourada avaliado em R$3.500,00, maquiagens de marcas variadas avaliadas em R$1.300,00, além de R$300,00 em espécie e 01

(um) mostruário de
semi
joias avaliado em R$1.800,00 (imagens de vídeo que captaram a denunciada saindo com o saco plástico juntadas ao ID 172819184).

Enquanto THALYTA se apossava dos bens da vítima, um terceiro autor não identificado foi até a porta do estabelecimento comercial e mandou que os denunciados agilizassem as subtrações para que pudessem ir embora. Neste eito, os autores delitivos entram no veículo VW/Voyage e foragiram do local com os bens da vítima.

Insta salientar que a vítima reconheceu os denunciados como sendo autores do crime (ID 172819188 e ID 172819199).
”
(ID
317274397
).

Em razão desse fato,
GABRIEL ALT DE OLIVEIRA
e
THALYTA ADASSA ALT FERNANDES
foram denunciados e condenados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o
,
inciso
II e §2o-A,
inciso
I c/c o art. 61,
incisos
I e II, alínea “c”, todos do CP
)
, nos termos já relatados, contexto em que exsurgem irresignados perante esta corte revisora.

Circunstanciados o fato, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
GABRIEL ALT DE OLIVEIRA

Consoante relatado, a
defesa pleiteia a absolvição do apelante
GABRIEL

sob o argumento de fragilidade probatória
em relação à
autoria
delitiva
, por entender que a vítima foi induzida a reconhec
ê
-lo como autor do crime durante a realização do reconhecimento de pessoa
na Delegacia
,
argumentando, ainda, que as filmagens do momento do crime anexadas aos autos não foram
devidamente periciadas, sendo, portanto, inviáveis para apontar o recorrente como autor do delito.

O pleito
não comporta provimento.

Após minuciosa análise dos elementos probatórios carreados aos autos, verifico que a autoria d
elitiva

se
dessume do Boletim de Ocorrência
,
Termo de Reconhecimento de Pessoa, termo de reconhecimento fotográfico,
imagens da câmera de segurança
, além dos depoimentos prestados pela vítima na fase de inquérito e em juízo

(ID
317273898
e ss.
)

Em relação a
o reconhecimento realizado pela vítima
(
ID

317274369
)
, é importante ressaltar que, diferentemente do alegado pela defesa, não se vislumbra qualquer mácula capaz de invalidá-lo. O reconhecimento fotográfico e, posteriormente, o reconhecimento pessoal
foram realizados em conformidade com as disposições legais
previstas no art. 226 do CPP
,
tendo a vítima, inicialmente, apresentado descrição do auto
r
do fato e,
então, convidada a
reconhecê-lo
ao lado de outras duas pessoas com características semelhantes, ocasião em que apontou, sem qualquer dúvida, o apelante como
um dos autores do crime
, inexistindo qualquer indicativo de que tivesse sido induzida a atribuir-lhe a autoria delitiva, como pr
etende a Defesa.

A
liás, além de a Defesa não ter apresentado elementos plausíveis que sustentassem a tese de que a ofendida foi induzida a erro
,
vale destacar que

o reconhecimento não constituiu o único elemento de prova a embasar a condenação. As imagens captadas pelas câmeras de segurança do local do crime, analisadas pela autoridade policial, evidenciam a presença de um indivíduo com características físicas compatíveis com as do apelante
GABRIEL
, corroborando a versão apresentada pela vítima.

E ainda que a Defesa sustente a ausência de perícia nas imagens das câmeras de segurança,
salvo algumas
exceções
, a única espécie obrigatória de perícia é o exame de corpo de delito em caso de crimes que deixam vestígios
, ao passo que as imagens obtidas não constituem vestígios deixados pela dupla durante a prática do roubo e sim meio de prova da autoria, inexistindo comando legal que obrigue o periciamento das referidas imagens.

Não bastasse
, a Defesa não se incumbiu de requerer a submissão das gravações à perícia
no momento oportuno
, de modo que não cabe agora sustentar a fragilidade de sua utilização como meio de prova
. Ademais, o argumento defensivo de que o
GABRIEL
possui uma tatuagem na perna direita, enquanto o indivíduo que aparece nas imagens não apresentaria tal característica, não se sustenta diante das evidências dos autos.

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, do relatório de investigação é possível verificar que o indivíduo apontado como sendo o apelante apresenta possíveis tatuagens no braço direito e na parte inferior da perna direita, não sendo possível identificar com precisão tais marcas em razão da qualidade das imagens, o que, de todo modo, não fragiliza a conclusão alcançada na sentença.

Isso
porque
autoria
delitiva se dessume ainda da prova testemunhal colhida sob o contraditório e ampla defesa, notadamente

as declarações prestadas
pela vítima
Raimunda
Dalgiza
Ferreira do Nascimento

que, em juízo
(ID 317274456)

narrou a dinâmica dos fatos, afirmando que
é proprietária do salão de beleza onde ocorreu o roubo e, na data dos fatos,
a corré
THALYTA

chegou
no
local

s
imula
do
se tratar de
cliente
e, em seguida, iniciou o assalto. Narrou
que
,
em seguida
,

G
ABRIEL

entrou no salão
e a segurou apontando uma arma de fogo para a sua cabeça
, enquanto
T
HALYTA
subtraia os objetos, sendo que ambos a ameaçavam de morte. Asseverou que chegou a levar uma coronhada
de
G
ABRIEL
e c
onfirmou que uma terceira pessoa esteve no local, expondo que seria o motorista do veículo utilizado pelos réus para irem até o local do crime, porém, não soube dar maiores detalhes sobre essa pessoa. Confirmou que fez o reconhecimento de
G
ABRIEL
em solo policial, salientando, contudo, que não foi chamada para realizar o reconhecimento de
T
HALYTA
. Por fim, questionada se conseguia identificar qual das pessoas que visualizava durante a audiência seria a implicada
T
HALYTA
, afirmou que sim, indicando que ela estava trajada com uma roupa
amarel
a.

A testemunha

Vilma da Rocha
Valentins
, policial civil,
ouvida
em juízo
(
ID 317274456)
,
declarou
ter sido responsável pela investigação que culminou na prisão dos apelantes, relatando que, na época,
a equipe identificou os envolvidos por meio de fotografias que os apontavam como autores de diversos delitos patrimoniais ocorridos na região. Relatou que,

após análise das imagens das câmeras de segurança
do salão de beleza da vítima
, foi possível
confirmar que
G
ABRIEL

era
um dos autores do crime.

Cumpre destacar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, principalmente quando segura, coerente e em consonância com os demais elementos de p
rova
constantes nos autos. No caso em tela, o depoimento da vítima encontra amparo nas imagens das câmeras de segurança e no depoimento da policial civil, formando um conjunto probatório harmônico e coeso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“(...) 4. O pleito de absolvição por insuficiência probatória deve ser negado, pois a palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando em consonância com o restante do conjunto probatório (depoimentos policiais, apreensão de vestimentas e veículo do crime), possui especial valor probante, sendo o acervo probatório robusto e apto a demonstrar a materialidade e autoria delitivas. (...)”
(N.U 1024628-10.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025)

Quanto à alegação de que a apelante
THALYTA
, ao confessar a prática do crime, teria afirmado que
G
ABRIEL
não participou da ação delituosa, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios
, valendo destacar, ainda, ser c
ompreensível que a apelante,
sendo irmã d
o corréu
, tente isentá-lo de responsabilidade criminal.

Diante desse contexto, tenho que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o apelante
G
ABRIEL ALT DE OLIVEIRA
foi um dos autores do crime de roubo majorado em análise, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.DA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE:

Como segunda vertente recursal, o
s
recorrente
s
insurge
m
-se contra a exasperação da pena-base, argumentando que a valoração negativa da culpabilidade, fundamentada no fato
de a prática d
o delito
se dar durante cumprimento
pena
de outra condenação
, configuraria
bis in idem
, uma vez que tal condição também foi utilizada para o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica.

A pretensão
merece

prosperar
apenas
em relação ao acusado
GABRIEL.

Depreende-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária atribuiu carga negativa à
culpabilidade
do
s
agente
s
,
em razão de
terem
perpetrado novo delito no curso da execução de pena anteriormente imposta, tendo, ademais, reconhecido a
agravante da reincidência
em fase subsequente,
mencionando
a existência de processo de execução penal.

À guisa de contextualização, colaciono breve excerto da sentença:

“(...)
Nesse esteio, verifico que a culpabilidade merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outros crimes, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base” (STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 14/03/2022). Há registro de antecedentes, consoante id. 183321676, haja vista que o acusado foi condenado, dentre outros, nos autos no 0026672-09.2018.8.11.0042, que tramitou perante a 6a Vara Criminal desta Comarca, por fato anterior ao praticado nesta ação penal, tendo a decisão condenatória transitado em julgado em 4/11/2021, entretanto, por caracterizar tal condenação reincidência, deixo para valorá-la quando do exame das circunstâncias legais, abstendo-me de valorar negativamente a presente vetorial. Não há elementos para aferir a conduta social ou a personalidade do denunciado. Os motivos do crime são comuns ao tipo penal. As circunstâncias do fato merecem valoração negativa, tendo em vista que este foi praticado por mais de dois agentes em concurso de pessoas, pois é inequívoco que tal circunstância facilita a atuação do agente e, consequentemente, dificulta a defesa da vítima. As consequências do crime não destoam da normalidade. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado
.
”

(ID
317274468).

Como é cediço, a
culpabilidade
deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta específica praticada pelo agente, oportunidade em que se analisa o maior ou menor desvalor da ação no caso concreto.

Nesse contexto, o cometimento de novo crime enquanto o agente se encontra sob a tutela do Estado, em cumprimento de sanção penal anteriormente imposta, evidencia a
inobservância da ordem judicial

previamente emanada
, a
indisciplina do réu
e a
ineficácia do processo de ressocialização
em
curso,
circunstâncias que justificam maior reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, a exasperação da pena-base.

No entanto, especificamente em relação ao apelante
GABRIEL
, depreende-se dos autos de execução n.
2000290-03.2022.8.11.0042 (SEEU
) que, na data do delito em comento (26.03.2024),
ainda não havia sido intimado a iniciar o cumprimento da reprimenda, o que ocorreu apenas no mês de setembro daquele ano
.

Assim, não se pode afirmar, como fez o magistrado sentenciante, que o apelante
GABRIEL
praticou o delito em apreciação durante a execução da pena por outro crime, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade em relação a ele.

Por outro lado, quanto à apelante
THALYTA
, d
iferentemente do sustentado nas razões recursais, tal circunstância
não conflita
com o concomitante
reconhecimento da agravante
da reincidência, porquanto esta
constitui fator de caráter subjetivo
, atinente à condição pessoal do agente, e agrava a pena na segunda fase em razão de opção de política criminal.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que não configura
bis in idem
a valoração negativa da culpabilidade com fundamento no cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena, ainda que, posteriormente, seja reconhecida a agravante da reincidência.

Ilustrativamente:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte
entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta
. 2.
A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em
regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo”
.
(
AREsp
n. 2.827.642/DF, relatorMinistro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) – Destaquei.

Dessa forma, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para negativar a vetorial da culpabilidade é idônea, concreta e não se confunde com a agravante da reincidência, devendo ser mantida a exasperação da pena-base
da corré
THALYTA
, uma vez que estava em cumprimento de pena durante a prática do delito em comento.

Da materialização da nova reprimenda do apelante GABRIEL:

Tendo em vista o acolhimento do pleito de retificação dosimétrica em relação a um dos apelantes, passo à materialização da pena,

Na primeira fase, afasto a negativação da circunstância judicial da
culpabilidade
.
O apelante possui maus antecedentes (Executivo n.
0026672-09.2018.8.11.0042), contudo,
serão considerados na segunda fase da pena. Não há elementos para aferir a
conduta social
ou a
personalidade
do agente. Os
motivos do crime
são comuns ao tipo penal. Mantenho
a valoração negativa das
circunstâncias
do
crime
, tendo em vista
ter sido
praticado
em concurso de pessoas
, pois é inequívoco que tal circunstância facilita a atuação do agente e, consequentemente, dificulta a defesa da vítima. As
consequências do crime
não destoam da normalidade. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o resultado.

Tendo em vista a presença de uma circunstância judicial negativa promovo o aumento de 1/6 sobre a pena mínima, para fixar a pena-base em
04 anos e 08 meses de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase,
não há atenuantes a serem reconhecidas, havendo, por outro lado,
a
agravante da reincidência
(executivo de pena n.
0026672-09.2018.8.11.0042)
,
e a agravante da dissimulação (
art. 61, inciso II, letra “c”, da Matriz Penal) reconhecidas na sentença, de modo que agravo a pena em 1/3, f
ixando-a em
06 (seis) anos, 0
2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e o pagamento de 16 dias-multa.

Por fim, n
a
fase derradeira, inexistem causas de diminuição a serem consideradas. Há, no entanto,
a causa de aumento prevista no inciso I do §2o-A do art. 157 do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo e mediante o concurso de agentes. Todavia, considerando que o concurso de agentes já foi utilizado como circunstância negativa do crime, aumento a pena em 2/3,
fixando
a
PENA FINAL
para
GABRIEL ALT DE OLIVEIRA

em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze dias)
, mais o pagamento de 27 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Mantenho o
regime fechado
para
início
de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, 2o, “a” e §3o, do Código Penal.

2.
Da almejada exclusão do
quantum
indenizatório mínimo:

Por fim
, a i.
D
efesa pugna, ainda, a
exclusão do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima
em decorrência da infração penal, alegando
a ausência de indicação de valor para possibilitar o escorreito contraditório e ampla defesa dos recorrentes.

O pleito
merece acolhimento
.

Analisando detidamente o pronunciamento judicial objurgado, é possível constatar que
o

magistrado
a quo
estabeleceu o valor de
R$
10.000
,00 (
dez mil
reais)
,a título de reparação dos danos em favor da vítima, valendo-se dos seguintes argumentos:

“
Fixo a título de indenização mínima em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista que atende aos danos suportados de acordo com a prova produzida (id. 172823368), além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo os implicados solidariamente responsáveis pelo seu pagamento.”
(ID 317274468).

Acerca da temática, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a
fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima
, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória
,
pressupõe a indicação de valor e
prova suficiente a sustentá-lo
, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de
prejuízo material ou moral a ser reparado.”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
: 2068728/MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022).

No caso concreto, conquanto a d. autoridade policial tenha elaborado o Auto de Avaliação Indireta
(ID
317274377
),
e o Ministério Público tenha requerido a condenação ao pagamento de valor indenizatório
,
não foi
realizada instrução específica acerca da questão
nem indicado qualquer valor
mínimo
, o que afasta do
s recorrentes
a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque
in
casu
, salvo melhor juízo, não se trata de dano moral
in
re

ipsa
– tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(Tema 983/STJ).

Assim, diante da ausência de instrução específica acerca da temática
, em evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização à vítima
; entendimento que coaduna com a jurisprudência deste
eg
. Sodalício:

“
(
...
)
5.
Não é possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais sem pedido expresso e valor determinado na exordial
[...].”(
vide
N.U 1007428-55.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025. Publicado no DJE 18/06/2025). Grifei.

Desse modo, procedente o pleito defensivo de exclusão do
quantum
indenizatório
, valendo destacar que
, dada a independência das instâncias, nada obsta que a matéria seja levada à discussão na esfera cível.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço
do recurso de apelação criminal
conjuntamente interposto por
GABRIEL ALT DE OLIVEIRA
e
THALYTA ADASSA ALT FERNANDES
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 1020133-97.2024.8.11.0042,
e
, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para:

1) Afastar a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
em relação ao apelante
GABRIEL ALT DE OLIVEIRA
, redimensionando-lhe
a pena final para
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e
1
3 (
treze
) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

2)
Afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima pelos danos decorrentes da infração penal
,
mantidos inalterados os demais termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026